Tribunal: TJPA
Processo: 0837933-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837933-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ELY RODRIGUES VALE, EVERTON RODRIGUES VALE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação ordinária de nulidade fiscal, ajuizada com o objetivo de anular autos de infração lavrados pela Secretaria da Fazenda Estadual, cujo valor somado ultrapassa R$ 4 milhões.

2.

O juízo de origem indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, tendo os autores solicitado parcelamento, que foi deferido, e apresentado os comprovantes.

3.

Apesar disso, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC, por entender não cumpridas as determinações judiciais no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC quando há comprovação de recolhimento posterior das custas processuais, ainda que em caráter parcelado, antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O recolhimento das custas ocorreu de forma parcelada e antes da prolação da sentença, demonstrando inequívoca intenção de impulsionar o feito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, impede o cancelamento da distribuição quando não há prejuízo processual.

7.

O juízo não analisou o novo pedido de justiça gratuita após a retificação do valor da causa, o que viola os princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. O recolhimento das custas processuais, ainda que realizado de forma parcelada e fora do prazo inicial, não autoriza o cancelamento da distribuição se comprovado antes da sentença. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser afastada quando demonstrada a inequívoca intenção da parte de impulsionar o feito, sem caracterização de abandono.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0837933-11.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e dou-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVERTON RODRIGUES VALE e ELY RODRIGUES VALE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Ordinária de nulidade fiscal nº 0837933-11.2022.8.14.0301)
, ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores pleitearam a anulação de lançamentos fiscais lavrados contra si pela Secretaria da Fazenda Estadual, cuja somatória alcança o valor de R$ 4.100.421,27, apontando nulidades materiais e formais nos autos de infração.

Inicialmente, foi pleiteada a justiça gratuita, a qual foi indeferida, sendo determinada a emenda da petição inicial com a devida retificação do valor da causa e o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em resposta, os autores recolheram as custas e apresentaram a correção do valor da causa, porém, o juízo determinou novo recolhimento em razão da majoração do valor atribuído à causa. Os apelantes requereram então o parcelamento das custas, o qual foi deferido, e apresentaram os comprovantes.

Apesar disso, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, sob o argumento de que não foram cumpridas as determinações judiciais no prazo legal.

Irresignados, os apelantes sustentam que houve recolhimento tempestivo das custas após deferimento do parcelamento e que, mesmo que se considere alguma intempestividade, não seria caso de cancelamento da distribuição, tendo em vista que demonstraram inequívoca intenção de dar prosseguimento ao feito, sem configurar abandono. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a flexibilização do rigor formal quanto ao pagamento das custas quando se comprova posterior adimplemento.

Ao final, requerem a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que os autores deixaram de cumprir a determinação judicial dentro do prazo estabelecido, tendo havido, portanto, abandono da causa. Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de extinção.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, ponderando que, conforme orientação do STJ, não se cancela a distribuição quando o recolhimento das custas é posterior, mas efetivamente realizado, ainda que de forma parcelada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do feito com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, que autoriza o cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas no prazo determinado.

Nos autos, verifica-se que os autores requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferida pelo juízo, que determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas processuais. Diante disso, os autores promoveram o recolhimento das custas, inclusive mediante parcelamento, conforme documentos anexados aos autos.

Ainda que o pagamento não tenha se operado dentro do prazo originalmente fixado, há comprovação nos autos de que o recolhimento foi efetivado antes da prolação da sentença, ainda que em dois momentos distintos e de forma parcelada, mas o fizeram antes da prolação da sentença. Igualmente, requereram a retificação do valor da causa, justificando os valores atribuídos com base nos autos de infração que desejavam anular.

Tal conduta demonstra inequívoca intenção de impulsionar o feito, inexistindo indícios de desídia ou abandono voluntário

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o recolhimento das custas realizado de forma intempestiva não justifica, isoladamente, o cancelamento da distribuição, sobretudo quando há demonstração inequívoca da intenção de adimplir e quando não há prejuízo processual.

Nesse sentido, confira a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TARDIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1741826/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018)

Ademais, a extinção da ação em razão de descumprimento de determinação processual sem análise de requerimento superveniente, tal como o novo pedido de gratuidade após retificação do valor da causa, fere os princípios da razoabilidade, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

Conforme bem observou o Ministério Público em seu parecer, a sentença revela-se precipitada, pois não houve análise de toda a dinâmica processual que se desenvolveu entre o indeferimento da gratuidade, a retificação do valor da causa e o recolhimento parcelado das custas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo,
e determinar o regular prosseguimento do feito, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026